Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de opção ao Termo de Transação ID: 11116912, p.p. 396-399, relativo à substituída MÁRCIA REGINA DE CASTRO (ID: 15700046), devidamente ratificado pelo SINDIRETA no ID: 18113176. A beneficiária requer a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação a ela quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e, nos Embargos à Execução n. 0003096-76.2008.80.70000 e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos, com o destaque da verba contratual no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11116938, p.p. 425-426. Pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O Distrito Federal, devidamente intimado, concordou com o requerido por MÁRCIA REGINA DE CASTRO e informou que desiste dos recursos que interpôs quanto a ela (ID: 18460064). O MPDFT manifestou-se pela desnecessidade de atuação no feito, conforme ID: 11116852. Quanto a todos os substituídos processualmente, verifica-se que o processo foi declarado saneado (ID: 11116950, p.p. 443-447). O ineditismo da demanda, por sua vez, foi novamente confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Dando prosseguimento ao feito quanto à anuente MÁRCIA REGINA DE CASTRO, constata-se que a verba honorária contratual majorada ao patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada pela decisão ID:11116938, p.p. 425-426. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ao fim, ao compulsar os autos do REE 0003096-76.2008.80.70000, ora sobrestado pela sistemática da repercussão geral quanto ao tema 792, não foi encontrado nenhum pedido do ente distrital formulando a desistência parcial do recurso excepcional, noticiada no ID: 18460064. Intime-se o Distrito Federal, para providenciar o pedido de desistência parcial do recurso extraordinário e juntar a respectiva decisão homologatória nestes autos, para o devido prosseguimento do feito quanto à anuente MARIA REGINA DE CASTRO. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador